Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-75.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007017-75.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 706.547.781-91 (RECORRIDO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007017-75.2023.8.11.0004

Polo Ativo

JBS S/A

Polo Passivo

CELSO CARDOSO DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO. DANO MORAL INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TESE INSUBSISTENTE. MOTORISTA DE CARGAS. BLOQUEIO DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA EMPRESA. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INJUSTO IMPEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, não prospera a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
aventada pela empresa, uma vez que é a responsável final pelo bloqueio do cadastro objeto da ação, “
ainda que sob o comando de empresa terceirizada que analisa riscos
”.

2.

É fato incontroverso que a parte autora, ora recorrida, está com o seu cadastro bloqueado na condição de motorista de cargas, até então regular. Com isso, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe no sentido de descaracterizar o alegado injusto impedimento, uma vez que deixou de apresentar qualquer exposição de motivos, descumprimento de cláusulas e/ou notificação prévia.

3.

Embora deva ser considerada a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa, a situação dos autos possui contornos distintos, porque não há mínimo elemento a esclarecer a ocorrência do bloqueio, especialmente se partir da premissa que a parte autora/recorrida foi aceita na plataforma por ter preenchido os requisitos necessários naquela ocasião. A eficácia horizontal dos direitos humanos não chega ao ponto de interferir nas relações contratuais, mas há de ser feita de forma equilibrada, utilizando como balizador os critérios da razoabilidade e proporcionalidade em cada caso.

4.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2135783/DF, cujo teor versava sobre o descredenciamento do perfil de motorista de aplicativo, teceu como guia o dever de informação: “
Nos termos do art. 5o, I, combinado com o art. 12, §2o, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD). [...] Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo
” (REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

5.

Diferentemente, não há, no caso concreto, informação sobre eventual violação dos termos da plataforma, ou o porquê de a parte autora ter sua conta suspensa, o que impõe a manutenção da conclusão dada na origem, por ausência de mínimo lastro probatório desconstitutivo da pretensão inicial.

6.

A nota distintiva foi bem delineada na origem: “
Assim, nos autos restou evidenciado que a parte reclamada realiza a contratação das transportadoras para quem o autor trabalha e quando a sua empresa, gerenciadora de riscos, faz o bloqueio do autor como motorista, este fica impossibilitado de carregar seu caminhão causando transtornos deste com as empresas para qual presta serviço. Ademais, a empresa reclamada, ainda que o bloqueio seja analisado pela terceirizada gerenciadora de riscos, não trouxe aos autos provas dos critérios analisados para efetivar o bloqueio do autor, ao que não tendo motivos razoáveis para tanto o ato é ilegítimo
”.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024